Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Justiça gratuita – Autora beneficiária – Fixação de verbas sucumbenciais na sentença – Cabimento – Aplicação do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil – Contrato de franquia para prestação de serviços estéticos e de fotodepilação – Alegado descumprimento contratual pela franqueadora – Inocorrência – Impossibilidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Justiça gratuita – Autora beneficiária – Fixação de verbas sucumbenciais na sentença – Cabimento – Aplicação do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil – Contrato de franquia para prestação de serviços estéticos e de fotodepilação – Alegado descumprimento contratual pela franqueadora – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização desta pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição da franqueada – Manutenção – Recurso desprovido.